Tribunal: STF
Processo: AI 84231
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
CÂMARA CIVIL QUE ALTEROU SUA COMPOSIÇÃO DEPOIS DE TER PROFERIDO O
ACÓRDÃO ANULADO, EM PARTE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DUVIDA A
RESPEITO DA COMPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO PARA COMPLETAR O JULGAMENTO.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PERANTE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL E
POR ELE RESOLVIDA. EMBARGOS DECLARATORIOS OPOSTOS A ALUDIDA
RESOLUÇÃO, INDEFERIDOS LIMINARMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO E AGRAVO DESPROVIDO.